Tribunal: TJES
Processo: 5011901-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011901-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO
VERIFICADA
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. A então agravante, embora tenha voltado sua argumentação precipuamente à impugnação do requisito da probabilidade do direito, também questionou o preenchimento do requisito do
periculum in mora
para o deferimento da liminar pleiteada pela então agravada, ora embargada, mas o acórdão recorrido apenas se pronunciou em relação ao primeiro requisito, de modo que padece de omissão, consoante o disposto no art.1.022, II, parágrafo único, e art.489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

3. Omissão que passa a ser sanada: Como de conhecimento público e notório, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA, presente e atuante em solo capixaba desde o início da colonização, destina-se, até hoje, a prestar relevantes e essenciais serviços na área da saúde e do ensino em nosso Estado, mantendo hospitais, maternidades, funerária e escola superior. A manutenção de todo o aparato necessário a tanto, demanda, por óbvio, altos e permanentes gastos, de modo que a percepção de recursos advindos de contratos como o objeto de discussão na origem (Concessão Onerosa de Direito Real de Superfície) revela-se imprescindível para que a entidade possa permanecer honrando seus compromissos e cumprindo seus objetivos, que repercutem positivamente na própria sociedade capixaba.

4. Diante de tal cenário, tem-se por preenchido o requisito do perigo de dano, sendo certo, inclusive, que não se vislumbra qualquer possibilidade de perigo inverso ou de irreversibilidade da medida que determinou
“que a demandada mantenha o pagamento do solarium até o dia 18 de cada mês, considerando o valor do ano de 2021 de R$ 1.691.959,50 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo IGP-M para o ano de 2022, como prevê o parágrafo segundo da cláusula terceira da Escritura Pública”
.

5. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão existente, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011901-12.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

EMBARGADA:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 6173929, de relatoria do em. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que negou provimento ao Agravo de Instrumento de Id 3860034.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não se pronunciou a respeito do preenchimento do requisito do
periculum in mora
para a concessão da liminar pleiteada na origem.

Contrarrazões de Id 8293348, pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Consoante o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil, e nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
"os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. Julgamento: 30/11/20. DJe 07/12/20).

Isso posto, tenho que assiste razão à embargante quanto ao fato de não ter se pronunciado o acórdão recorrido acerca do requisito do
periculum in mora
. Explico.

No caso em comento, tem-se que, conforme relatado pelo próprio Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, então relator, a agravante, ora embargante, fundamentava seu recurso em quatro pontos principais:

Em suas razões recursais (ID nº 3860034), o agravante pleiteia a reforma da decisão impugnada sob o argumento, em síntese, de que (
i
) “
é equivocado que a PETROBRAS se encontra em mora em relação às obrigações contratuais, uma vez que vem realizando no ano de 2022 pagamentos mensais no importe de R$ 1.474.484,70 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), tudo com base em termo de compromisso provisório firmado entre as partes para viabilizar a continuidade das negociações
”. Aduz, nesse sentido, que (
ii
)
“o termo de compromisso intermediário (...) continua em vigor e produzindo efeitos entre as partes até que ocorra o encerramento formal das negociações”.

Também alega que (
iii
)
“as tentativas negociais restaram fracassadas em razão da postura da agravada de não aceitar a observância da expressa previsão contratual (cláusula terceira, parágrafo terceiro) que prevê, justamente em caso de impasse entre as partes quanto ao valor de avaliação do imóvel, a elaboração de laudo por setor competente da Caixa Econômica Federal ou qualquer órgão público equivalente, ou ainda por especialista escolhido pelas partes”.

Sustenta, ademais, que
(
iv
)
as dificuldades financeiras, alegadas pela agravada, decorrentes dos supostos pagamentos a menor não seriam suficientes para o deferimento do pedido antecipatório, sobretudo porque
“os recursos provenientes do contrato em questão não se mostram imprescindíveis para a manutenção dos serviços de saúde”.
(grifo nosso)

Como se pode observar, portanto, a então agravante, embora tenha voltado sua argumentação precipuamente à impugnação do requisito da probabilidade do direito, também questionou o preenchimento do requisito do
periculum in mora
para o deferimento da liminar pleiteada pela então agravada, ora embargada, mas o acórdão recorrido apenas se pronunciou em relação ao primeiro requisito, de modo que padece de omissão, consoante o disposto no art.1.022, II, parágrafo único, e art.489, §1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022, Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que:

[...]

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Diante, pois, da omissão, passo a supri-la.

Nos termos do art.300, do CPC, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela, faz-se necessário o preenchimento de dois requisitos, a saber, a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com relação ao primeiro, o acórdão de Id 6173929 sobre ele extensamente se debruçou, entendendo, por fim,
“adequada
a fixação do valor do
solarium
nos termos estabelecidos pelo Juízo
a quo,

qual seja de R$ 1.691.959,50 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), correspondente ao montante que era pago ao final do último quinquênio”.

Da mesma forma se pode verificar o preenchimento do segundo requisito, relativo ao
periculum in mora
. Isso porque, como de conhecimento público e notório, a
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
, presente e atuante em solo capixaba desde o início da colonização, destina-se, até hoje, a prestar relevantes e essenciais serviços na área da saúde e do ensino em nosso Estado, mantendo hospitais, maternidades, funerária e escola superior.

A manutenção de todo o aparato necessário a tanto, demanda, por óbvio, altos e permanentes gastos, de modo que a percepção de recursos advindos de contratos como o objeto de discussão na origem (Concessão Onerosa de Direito Real de Superfície) revela-se imprescindível para que a entidade possa permanecer honrando seus compromissos e cumprindo seus objetivos, que repercutem positivamente na própria sociedade capixaba.

Diante de tal cenário, tem-se por preenchido o requisito do perigo de dano, sendo certo, inclusive, que não se vislumbra qualquer possibilidade de perigo inverso ou de irreversibilidade da medida que determinou
“que a demandada mantenha o pagamento do solarium até o dia 18 de cada mês, considerando o valor do ano de 2021 de R$ 1.691.959,50 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo IGP-M para o ano de 2022, como prevê o parágrafo segundo da cláusula terceira da Escritura Pública”
.

Preenchidos ambos os requisitos do art.300, do CPC, não há que se falar em reforma da decisão agravada, como já consignado pelo acórdão ora embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
sem
efeitos infringentes,
apenas para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação anterior
,
mantendo incólume o acórdão em seus demais termos.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO

apenas para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação presente no voto de relatoria, mantendo incólume o acórdão em seus demais termos.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.